Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-17.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelações cíveis – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes; o da demandada a objetivar o

Ementa:
Apelações cíveis – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes; o da demandada a objetivar o afastamento da ordem de devolução em dobro do indevidamente descontado, assim também o da reparatória extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, a minoração do volume no título arbitrado, cuja majoração busca o autor – relação negocial não demonstrada – certificado individual do seguro sem assinatura da aderente – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória majorada de R$3.000,00(três mil reais)para R$8.000,00 (oito mil reais) – sentença reformada – recurso do demandante provido, com improvimento do de interesse da suplicada, em detrimento de quem majorada a verba honorária sucumbencial.